Tribunal: TJSP
Processo: 2202825-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELA EXECUTADA, COM HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL E EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE A EXECUTADA ENTENDE DEVIDO, COMO EXIGIDO NO § 4o DO ART. 525 DO CPC2015 - MINUCIOSO CÁLCULO ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELA EXECUTADA, COM HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL E EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE A EXECUTADA ENTENDE DEVIDO, COMO EXIGIDO NO § 4o DO ART. 525 DO CPC2015 - MINUCIOSO CÁLCULO ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA DO JUÍZO QUE DEVE SER PRESTIGIADO - DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO ART. 523 DO CPC, DESNECESSÁRIA NOVA INTIMAÇÃO PRECEDENDO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA - INTELIGÊNCIA DO § 3oDO ART. 535 DO CPC2015 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2202825-98.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,
são agravados LÚCIO LEMOS PIEDADE e MARIA JOSÉ FERREIRA
PIEDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2202825-98.2020.8.26.0000
Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ
Agravados: Lúcio Lemos Piedade e Maria José Ferreira Piedade
(Voto no 25.955)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELA EXECUTADA,
COM HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO
PELA CONTADORIA JUDICIAL E EXPEDIÇÃO DO
MANDADO DE PENHORA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DA
EXECUÇÃO
DESACOMPANHADA
DE
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE A
EXECUTADA ENTENDE DEVIDO, COMO EXIGIDO NO
§ 4o DO ART. 525 DO CPC2015 - MINUCIOSO CÁLCULO
ELABORADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA DO
JUÍZO QUE DEVE SER PRESTIGIADO - DECORRIDO O
PRAZO
PREVISTO
NO
ART.
523
DO
CPC,
DESNECESSÁRIA NOVA INTIMAÇÃO PRECEDENDO A
EXPEDIÇÃO
DO
MANDADO
DE
PENHORA
-
INTELIGÊNCIA DO § 3oDO ART. 535 DO CPC2015 -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado das rr.
decisões de fls. 447/448 e 453 dos autos principais, que,
no bojo de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com pedido de repetição de indébito,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
dos
cálculos
da
dívida
deduzida
pela
executada,
homologando o laudo pericial e fixando o valor exequendo
em R$ 230.352,10, com determinação de expedição de
mandado de penhora a ser cumprido no endereço da
executada para satisfação da obrigação.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que os cálculos homologados não
refletem o valor devido, porque o exequente relacionou
diversas despesas incomprovadas; alega que os cálculos da
contadoria
estão
em
dissonância
com
os
termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
determinados no título judicial; homologado o novo
cálculo da dívida, necessária a abertura de prazo de
quinze dias para pagamento voluntário do débito antes da
expedição do mandado de penhora, ex vi do art. 523 do
CPC; requer, assim, a anulação da decisão que homologou o
laudo pericial, determinando-se a apuração do real saldo
de alugueres a ser deduzido da dívida, assim como a
nulidade da expedição de mandado de penhora no valor
indicado,
ou,
subsidiariamente,
seja
oportunizado
à
agravante o cumprimento voluntário da obrigação de pagar,
abrindo-se prazo de quinze dias, nos termos do art. 523
do CPC.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido (fls. 23/28).
Contrarrazões às fls. 32/39.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparos.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada
com pedido de repetição de indébito, em fase de
cumprimento de sentença, em que os exequentes perseguem o
pagamento do saldo devedor remanescente da importância de
R$ 212.292,76, para novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Instada ao pagamento do valor de R$ 212.292,76, nos
termos da planilha de fls. 326 dos autos principais, a
ora agravante aduziu que houve equivocada incidência de
juros de mora sobre as custas e despesas processuais,
além de os recorridos não demonstrarem a origem de suas
despesas (fls. 361/364 dos autos principais).
“Diante da divergência suscitada pela executada e a
impossibilidade de aferir, ictu oculi, as discrepâncias
atinentes ao valor do crédito perseguido, este E.
Tribunal, no bojo do AI no 2089545-52.2020.8.26.0000,
distribuído à minha relatoria, determinou a remessa dos
autos à Contadoria Judicial para apuração da dívida com
os parâmetros estabelecidos no título.
“O expert apresentou minuciosa verificação e apontou
saldo devedor de R$ 230.352,10, considerando a incidência
de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art.
523 do CPC (fls. 432/434, origem).
“Todavia,
novamente
insurgiu-se
a
executada
em
relação aos cálculos, sustentando a falta de comprovação
das despesas deduzidas pelos exequentes e incongruência
do apontado crédito da executada referente aos alugueres
pela ocupação do imóvel (fls. 443/446, origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“O MM. Juiz, acertadamente, rechaçou a impugnação,
ponderando, verbis, 'a executada, mais uma vez, impugna
os cálculos apresentados, sem, todavia, apresentar memória de cálculo minuciosa, como efetuado pela
exequente e pela contadoria do juízo. Aliás, este juízo,
acessando as planilhas disponibilizadas pelo Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo e utilizadas pela
contadoria
judicial
(https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudici
ais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1)
encontrou
os mesmos valores do órgão técnico para o crédito da
executada e objeto da impugnação. No mais, impugna, sem
razão, a aplicação da multa de 10% (dez porcento) e de
honorários advocatícios também de 10% (dez por cento),
levada a efeito nos cálculos da Contadoria Judicial, haja
vista que ausente o pagamento integral do débito no prazo
de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no artigo 523,
§ 1o, do Código de Processo Civil. Assim, não se nota
nenhuma
irregularidade
no
valor
apresentado
pela
Contadoria Judicial, razão pela qual homologo os cálculos
de fls. 432/434, fixando o valor exequendo em R$
230.352,10, atualizado até junho de 2020' (fls. 447/448,
origem).
“Com efeito, a impugnação fundada no excesso de
execução
deve
vir
acompanhada
de
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme § 4o
do art. 525 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“A executada, além de não cumprir com o dispositivo,
deduz frágeis argumentos para impugnar o cálculo da
contadoria judicial, como a já decidida questão a
respeito dos alugueres devidos pelos exequentes em razão
da ocupação do imóvel, não podendo prevalecer sobre a
análise do expert.
“Na mesma senda, não há que se falar em
irregularidades na expedição do mandado de penhora,
considerando o já transcorrido prazo de 15 dias para o
pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do
CPC - o que ensejou, inclusive, a aplicação da multa e
honorários previstos no § 1o -, sendo desnecessária a
precedente intimação da executada, conforme expressamente
prevê o § 3o do aludido dispositivo.”
2.- CONCLUSÃO - Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica